Tribunal: TJSP
Processo: 2272282-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de isenção de encargos e multa do ITCMD. Insurgência. Inadmissibilidade. Artigo 17, §1o, da Lei 10705/2000 que estabelece que o ITCMD deverá ser recolhido no prazo de 180 dias da abertura da sucessão. Ausência de motivo justo para o decurso dos 180 dias. Correta a imposição dos encargos da mora. Decisão mantida. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Arrolamento. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de isenção de encargos e multa do ITCMD. Insurgência. Inadmissibilidade. Artigo 17, §1o, da Lei 10705/2000 que estabelece que o ITCMD deverá ser recolhido no prazo de 180 dias da abertura da sucessão. Ausência de motivo justo para o decurso dos 180 dias. Correta a imposição dos encargos da mora. Decisão mantida. Recurso não provido.